Tribunal: TJMT
Processo: 1003474-13.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003474-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), DIVAINE RODRIGUES FERNANDES - CPF: 981.507.401-63 (AGRAVANTE), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS À COBERTURA DO SEGURO – OBRIGATORIEDADE DE JUNTADA SOMENTE EM DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE SEGURO DPVAT OU AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – LIDE QUE DISCUTE SEGURO PRIVADO – INEXIGIBILIDADE – GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO AO JUDICIÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento desta Corte,
“o requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT ou benefício previdenciário (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011), sendo prescindível para demandas que discutam seguros privados, em observância ao princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário (art. 5º XXXV, da Constituição Federal de 1988).”
(Agravo de Instrumento n. 1021665-43.2021.8.11.0000, Quarta Câmara Cível, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 02/03/2022, publicado em 03/03/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1003474-13.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: DIVAINE RODRIGUES FERNANDES

AGRAVADO: MAPFRE VIDA S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DIVAINE RODRIGUES FERNANDES
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, em Ação de Indenização Securitária nº 1000251-81.2022.8.11.0055, movida em face de
MAPFRE VIDA S/A,
determinou a intimação da parte autora para, emendar à inicial juntando aos autos a negativa do pagamento pela parte requerida e para atribuir à causa o valor condizente a sua pretensão econômica nos danos morais, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único, do CPC) e cancelamento do registro e distribuição (PJE em 1ª instância - ID nº 73899141 - págs. 1/2).

A Agravante alega que o
decisum
fere o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

Acrescenta que o direito de petição não está condicionado ao esgotamento da via administrativa (art. 5º, XXXIV da CF).

Pede a assistência judiciária gratuita e o efeito suspensivo. No mérito, requer seja processado e julgado procedente o presente pedido, com a consequente reforma da r. decisão agravada, a fim de reconhecer o interesse de agir da parte Agravante, bem como a desnecessidade de pedido administrativo (ID nº 119724995 - págs. 1/10)

O recurso não foi respondido.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por
DIVAINE RODRIGUES FERNANDES
contra a decisão que, na Ação de Indenização Securitária, ajuizada em desfavor de
MAPFRE VIDA S/A
, determinou emendar a inicial a fim de demonstrar que buscou pela via administrativa o pagamento do prêmio, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único, do CPC) e cancelamento do registro e distribuição.

De proêmio, quanto a determinação de emenda da inicial, esclarece a Autora que não formulou nenhum pedido de pagamento de indenização por danos morais.

Da delimitação fática

Quanto ao mais, a Autora ajuizou o feito alegando que trabalhou na empresa MARFRIG FRIGORÍFICOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A, no período de 19/06/2009 a 06/08/2016, na função de auxiliar de serviços gerais, e aderiu ao seguro de vida em grupo estabelecido entre a agravada e a ex-empregadora.

Afirma que não lhe foi fornecido nenhum documento referente à essa contratação (manual do segurado e apólice).

Diz que no curso do contrato de trabalho mantido com a empresa supracitada, a parte autora fora acometida de doenças ocupacionais incapacitantes, no caso:
“cisto sinovial da face dorsal, tendinite bicipital, tendinopatia, bursite, retificação da curvatura cervical, diminutos osteófitos, abaulamentos, síndrome do túnel do carpo, entre outras doenças da coluna, ombros e punhos devidamente especificadas nos exames e laudos anexos”
, ocasionadas pelos movimentos rápidos e repetitivos, pelo esforço físico intenso, pela pressão nos membros superiores, pelo excesso de peso, tudo isso somado as condições ergonômicas inadequadas, que resultou em sua incapacidade para o trabalho.

Afirma que em decorrência disso foi afastado das atividades várias vezes, inclusive pelo INSS e se submeteu a todos os tratamentos necessários para a sua recuperação, porém não surtiram os efeitos esperados e atualmente está incapacitada.

Pugna pelo pagamento integral por invalidez permanente por acidente, no valor previsto na apólice, acrescido de juros desde a citação e correção monetária, desde a celebração do contrato, conforme Súmula 632 do STJ.

Foi proferido o
decisum
atacado, nos seguintes termos:

“(...)

Compulsando aos autos verifico que a parte requerente não juntou aos autos a negativa do pagamento da apólice de seguro e não informou o valor pretendido a título de danos morais, devendo, entretanto, mencionar o valor almejado, conforme art. 292, V, do Código de Processo Civil (...) Dessa forma, é imprescindível a comprovação do prévio requerimento administrativo (...)” (PJE em 1ª instância - ID nº 73899141 - págs. 1/2).”

O cerne do recurso está em saber da necessidade, ou não, do prévio requerimento administrativo, a informar a negativa do pagamento da apólice de seguro, para o ajuizamento da ação de indenização securitária de seguro de vida grupo.

Neste contexto, é cediço que o direito de ação é garantia constitucional que não se submete a requisito de prévia solicitação administrativa ou à falta de pretensão resistida.

Ao analisar caso semelhante, este E. Tribunal de Justiça, recentemente, decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO – PRELIMINAR REJEITADA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS À COBERTURA DO SEGURO – OBRIGATORIEDADE DE JUNTADA SOMENTE EM DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE SEGURO DPVAT OU AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – LIDE QUE DISCUTE SEGURO PRIVADO – INEXIGIBILIDADE – GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO AO JUDICIÁRIO – RECURSO PROVIDO.

A hipótese dos autos trata-se de Recurso contra decisão e não despacho, sendo adequada a interposição de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015, VI, do CPC.

O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT ou benefício previdenciário (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011), sendo prescindível para demandas que discutam seguros privados, em observância ao princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário (art. 5º XXXV, da Constituição Federal de 1988).

(Agravo de Instrumento n. 1021665-43.2021.8.11.0000, Quarta Câmara Cível, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 02/03/2022, publicado em 03/03/2022). (destaquei)

No voto condutor do referido acórdão, cujos fundamentos que ora se corrobora, o i. Relator acentuou que apesar de o novo Código de Processo Civil prestigiar o sistema multiportas, ao tratar das formas adequadas de composição de conflitos (mediação, arbitragem e conciliação), não excluiu o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXV, da CF e agora expressamente contida no novo CPC no artigo 3º (“Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito”).

Como se vê, o acesso à Justiça é direito constitucionalmente garantido a todos os cidadãos (art. 5º, XXXV, da CF), dessa maneira, com exceção de casos excepcionais legalmente previstos, não se exige o esgotamento da via administrativa para que a parte possa buscar sua pretensão em Juízo.

É de ponderar, todavia, que a necessidade da comprovação da pretensão resistida deve ser analisada caso a caso. Por oportuno, registra-se que a obrigatoriedade da apresentação do prévio requerimento administrativo só é exigível nas ações de cobrança de seguro DPVAT ou ações previdenciárias, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240.

Ocorre que a demanda em análise versa sobre cobrança de seguro privado de vida em grupo. Logo, não cabe ser imposto à Agravante que apresente essa prova para o devido processamento da ação.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – PRESCINDIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. A ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo não impede o ajuizamento da demanda de cobrança do seguro de vida e acidente em grupo, conforme precedentes desta Corte., não podendo por isso ser exigida a prova de recusa do pagamento do referido seguro na via administratriva, porque tal não decorre de norma ou de decisão vinculante das Cortes Superiores.”

(TJMS, Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, 2ª Câmara Cível, julgado em 28/08/2020, publicado no DJE 09/09/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. COBERTURA DEVIDA. CASO CONCRETO.

1. Ausência de interesse de agir rechaçada. Prescindibilidade de comprovação de prévio pedido ou recusa administrativa para o ajuizamento da ação.

2. Legitimidade passiva da ré. O Grupo Real foi incorporado pelo Grupo Santander (Banco Santander, Santander Seguros e Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A), assim a ré é parte legítima para responder por eventual direito que a parte autora possua diante do Plano de Previdência (Real Prev/PGBL).

3. A admissibilidade do recurso adesivo depende essencialmente da existência de recurso principal e sucumbência recíproca. Preliminar contrarrecursal desacolhida.

4. Requerimento administrativo devidamente instruído. Caso em que a negativa de pagamento da indenização securitária se mostra despropositada, tendo em vista o fornecimento dos documentos necessários à liquidação do sinistro.

5. Indenização devida. Tratando-se de cláusula limitativa de direito a que exclui a cobertura em razão de doença preexistente, é necessária a observância do disposto no artigo 54, §4º, do CDC, o que inocorreu no caso concreto. O contrato de seguro prestamista tem por objetivo garantir a quitação do saldo devedor do segurado junto ao beneficiário. Apelo da parte ré provido no ponto.

6. Não demonstrada a má-fé do segurado na contratação do seguro de vida. Eventual doença preexistente não tem o condão de excluir a indenização securitária, na medida em que o segurado não teve averiguado o seu estado de saúde no momento da contratação.

7. Apólice n.º 546153. Tendo a ré, na contestação, afirmado a quitação da indenização, apontando os dados bancários, cumpria à autora negar o recebimento da quantia em tela,, não bastando alegar a falta de comprovante do depósito, hipótese dos autos. O direito à indenização decorre da ausência do pagamento devido, e não apenas da falta de prova quando a existência daquele não é refutada pelo demandante, tornando-se questão incontroversa. PRELIMINARES DESACOLHIDAS. APELAÇÃO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.
(TJRS - Apelação Cível, N. 70062743786, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/06/2016).

Posto isso,
dá-se provimento ao Recurso para reformar a decisão recorrida
, a fim de afastar a exigência de prévio requerimento administrativo, bem como reconhecer o interesse de agir da agravante e determinar o regular prosseguimento da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022